Tribunal: STF
Processo: HC 202932
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Regime inicial fechado, com fundamento na hediondez do crime. Pena-base fixada no mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais positivas. Ausentes causas de aumento de pena ou agravantes. 4. Recurso não impugna os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido.